Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/1a recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que a 1a recorrente ofereceu ao autor/2o recorrente a possibilidade de remarcar os voos sem custos adicionais e sem qualquer restrição. Assim, após o aceite do cliente, a empresa de transporte aéreo não poderia alterar unilateralmente as condições e emitir um novo bilhete com data de voo distinta. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada pelo consumidor é apta a ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A 1a recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os bilhetes emitidos por milhas não seriam endossáveis por outras companhias aéreas, desse modo não seria permitida a mudança de data e itinerário. Afirma que o voo era da parceira TAP e que seria necessária sua autorização para qualquer alteração, o que não ocorreu. Aduz que a modificação solicitada pelo 2o recorrente ainda não havia sido confirmada, tendo sido informado ao mesmo que o pedido se encontrava em fase de conclusão. Por fim, defende que a intercorrência entre as partes não constituiria mais do que um simples transtorno do cotidiano não sendo capaz de macular a honra do consumidor.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais, bem como a fixação dos juros moratórios sobre o montante da indenização, com termo inicial na data do julgamento da sentença.
5. O 2o recorrente sustenta, em suas razões recursais, que o valor reduzido da indenização por danos imateriais compromete o seu caráter pedagógico, sendo, também, insuficiente para compensar integralmente os prejuízos e a aflição experimentados.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais).
7. Contrarrazões apresentadas pelo 2o recorrente ID.57499234.
8. Contrarrazões apresentadas pela 1a recorrente ID. 57499235.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
9. Considerando a unicidade do objeto recursal, passo a analisar os recursos de maneira conjunta.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
11. Concebe-se da petição inicial que o 2o recorrente adquiriu passagens aéreas utilizando pontos Smiles para voos de Amsterdam ao Rio de Janeiro e, posteriormente, do Galeão para Goiânia. Durante a viagem foi diagnosticado com sífilis, assim, solicitou a remarcação do voo para retorno ao Brasil. Em 15/08/2023, ele conseguiu antecipar o voo para o dia 26/08/2023 sem custos. No entanto, posteriormente, constatou que a remarcação foi cancelada por erro da Smiles, retornando ao voo original (02/09/2023), o que resultaria na perda do segundo trecho para Goiânia. A atendente da Smiles reconheceu o erro, mas informou que nada poderia ser feito até o prazo de 5 dias úteis, coincidindo com a data do voo. Narra que a empresa reativou o bilhete, mas a viagem desapareceu do sistema, sem aviso ao autor. Afirma que, em novo contato, a 1a recorrente atribuiu o problema a um erro sistêmico, todavia, os bilhetes não foram mais exibidos.
12. Conforme teor do documento ID. 57499160 –Pág. 5/6, observo que o atendente da empresa aérea, 1a recorrente, deixou claro que tinha realizado a alteração do voo, sem nenhuma ressalva, inclusive solicitou ao consumidor que fosse feita a conferência no site, o que de pronto foi feito e confirmado. Contudo, no dia seguinte, o 2o recorrente percebeu que a data da reserva tinha retornado para o dia inicial, desconsiderando as modificações realizadas (ID. 57499162 – Pág. 1), sendo mantida unicamente a alteração referente ao voo doméstico. Apenas neste dia o atendente informou que a tratativa ainda estava em andamento.
13. Conforme a inteligência do art. 6, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) II - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
14. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
15. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato, o que não se verificou na presente hipótese.
16. De todo o exposto, verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da 1a recorrente (art. 14 do CDC.
17. Do Dano Moral. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade do 2o recorrente hábil a compor indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável, ainda mais pelo fato do consumidor está em país estrangeiro acometido por doença infectocontagiosa, o que impõe o dever de indenização.
18. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano imaterial.
19. Logo, sob tais critérios, entendo que o valor fixado na origem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é suficiente para reparar os danos sofridos e, ainda, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito das partes.
20. Sendo assim, concluo que a sentença não merece reparos.
V- DISPOSITIVO.
21. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.